Tribunal: TJBA
Processo: 0002719-51.2013.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0002719-51.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS Advogado(s): RECORRIDO: GENIVALDO DE SOUZA NOVAES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Candeias em face de Genivaldo de Souza Novaes, julgou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, c/c art. 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente é válida, diante da constatação de que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da inércia do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação do executado não chegou a ser efetivada em virtude da não expedição do mandado citatório pela secretaria judicial, a despeito de despachos judiciais que ordenaram sua realização. A paralisação do feito, por período superior a cinco anos, não decorreu de desídia da Fazenda Pública, mas sim de falha no mecanismo da Justiça, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente. É inaplicável a prescrição intercorrente quando ausente impulso oficial, sendo cabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe que a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não pode ser imputada à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJBA, Apelação nº 0002945-88.2004.8.05.0103, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 16.09.2020; TJBA, Agravo nº 0002981-04.2011.8.05.0001/50001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 23.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 0002719-51.2013.8.05.0044, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CANDEIAS e Interessados GENIVALDO DE SOUZA NOVAES e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-12254